Tribunal: STF
Processo: AI 579186
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: deficiência do traslado: falta da
cópia da procuração outorgada ao advogado da agravada: peça de
traslado imprescindível, nos termos do art. 544, §1º, do C. Pr.
Civil. Cabe ao agravante o ônus exclusivo de fiscalizar a formação e
 a completeza do traslado